Tribunal: TJES
Processo: 5000934-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A contra o Município de Vitória, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O município, em suas razões (ID 1264503), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que a multa administrativa fixada pelo Procon atende às regras do Decreto Municipal nº. 11.738/03, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de ser compatível com o poderio econômico da empresa, devendo, ainda, ser reconhecida a sucumbência mínima para condenar isoladamente a instituição financeira ao pagamento dos honorários.

Em suas razões recursais (ID 1264507), sustenta o banco que (a) a reclamação se iniciou por conduta imputada à Ricardo Eletro, sendo indevida que a imposição de responsabilidade pelo tratamento hostil oferecido pela loja e pela negativa do crédito; (b) não está obrigada a justificar a negativa de empréstimo, cuja concessão está vinculada a uma séria de análises internas, em conformidade com a Resolução 1.559 do CMN; (c) a decisão administrativa do Procon deve ser anulada por ausência de motivação; (d) se mantida, a multa deve ser reduzida.

C
ontrarrazões d
a instituição financeira pelo desprovimento do recurso do Município (ID 1264512).

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso do banco (ID 1264515).

É o relatório.
Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/
ES
,
2
4
de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

O PROCON do Município de Vitória instaurou o processo administrativo FA nº. 0112-008.530-7 (ID 1392957), decorrente de reclamação de consumidora que relata não ter objetivo crédito nem justificativa de sua negativa quando tentou adquirir um freezer, no valor de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais) na loja Ricardo Eletro, que esclareceu no procedimento que a instituição financeira responde diretamente pela concessão do financiamento.

No curso do processo administrativo constatou-se que a irresignação da consumidora limitava-se a ausência de informação sobre os motivos da negativa do financiamento pelo agente financeiro que, por sua vez, limitou-se a argumentar que não obrigação legal de justificar a recusa.

A despeito de nenhuma instituição financeira ser obrigada a conceder crédito, o art. 43 do CDC garante ao consumidor o direito de acessar as informações pessoais constantes dos bancos de dados das empresas, compreendendo os motivos de eventual negativa de crédito, já que decorre justamente da avaliação de dados internos do próprio consumidor:

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NEGATIVA DE CONCESSÃO LIBERDADE CONTRATUAL - INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - CONDUTA DISCRIMINATÓRIA OU VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA SANÇÃO ADMINISTRATIVA ANULADA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. O PROCON é órgão competente para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas, em decorrência de seu poder de polícia. 2.
Cada instituição financeira pode estabelecer critérios próprios para a concessão crédito ao consumidor, conforme orienta o Banco Central do Brasil. Assim, para negar o crédito, o estabelecimento bancário tem de ter critérios objetivos, que não podem ser discriminatórios. 3. A legislação assegura que o consumidor deve ser informado sempre que houver a recusa do pedido de crédito, porquanto a informação correta acerca do produto e do serviço é um direito básico seu
, o que restou averiguado no caso concreto. 4. Sentença reformada para julgar procedente o pleito autoral, a fim de declarar a nulidade da multa administrativa. (TJES, Classe: Apelação, 048120188981, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) – G.N.

Assim, o processo administrativo observou todas as garantias legais da empresa representada, estando a decisão devidamente fundamentada e lastreada na legislação consumerista, não havendo justificativa para a sua anulação.

Por sua vez, a magistrada já reconheceu a exorbitância da multa fixada administrativamente, reduzindo-a para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que está condizente com a jurisprudência desta Câmara e proporcional ao objeto da reclamação, atendendo adequadamente ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[
...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

Para que não se alegue omissão, conforme já me pronunciei
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.”
(TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.

OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação.
Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018. 3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018). [...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018) - G.N.

Por fim, a magistrada condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, porém, sem estabelecer a proporção imputável a cada uma, deste modo, considerando que foi reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, cuja nulidade constituía o pedido principal dos embargos à execução, entendo que a sucumbência fixada em 2/3 em desfavor da instituição financeira e 1/3 em desfavor do Município de Vitória se enquadra nas peculiaridades do caso, mantendo o percentual arbitrado na origem.

Isto posto,
conheço do
s
recurso
s
e n
ego-lhes

provimento
.

Majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando a verba honorária em 12% (doze por cento), mantida a proporção estabelecida no voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO. RECUSA DE JUSTIFICATIVA DOS MOTIVOS. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA REDUZIDA NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016);

2. A despeito de nenhuma instituição financeira ser obrigada a conceder crédito, o art. 43 do CDC garante ao consumidor o direito de acessar as informações pessoais constantes dos bandos de dados das empresas, compreendendo os motivos de eventual negativa de crédito, de modo que subsiste a decisão administrativa, que está adequadamente fundamentada;

3. A magistrada já reconheceu a exorbitância da multa fixada administrativamente, reduzindo-a para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condizente com a jurisprudência desta Câmara e proporcional ao objeto da reclamação, atendendo adequadamente ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal;

4. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF;

5. Considerando que foi reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, cuja nulidade constituía o pedido principal dos embargos à execução, dando parcial procedência à magistrada apenas para reduzir a multa, entendo que a sucumbência fixada em 2/3 em desfavor da instituição financeira e 1/3 em favor do Município de Vitória se enquadra nas peculiaridades do caso, mantendo o percentual arbitrado na origem;

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.